Tribunal: STF
Processo: ARE 1470747
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, EM SUA FORMA TENTADA E CONSUMADA (ART. 217-A, C/C ART. 226, INCISO II, POR QUATRO VEZES, E ART. 217-A, C/C ART. 226, INCISO II, POR UMA VEZ, TODOS DO CÓDIGO PENAL) E TORTURA (ART. 1º, INCISO II, C/C § 4º, INCISO II, DA LEI N. 9.455/97). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DO RÉU PELA PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NOS ARTS. 217-A, C/C ART. 226, INCISO II, POR DUAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA, E 136, § 3º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DEFENSIVO.



    PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. ACUSADO QUE, NA CONDIÇÃO DE PADRASTO, PRATICOU ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL CONTRA AS VÍTIMAS (...), MENORES DE 14 (QUATORZE) ANOS NA ÉPOCA DOS FATOS. EM AMBOS OS OFENDIDOS ELE INTRODUZIU O PÊNIS EM SUAS BOCAS ENQUANTO DORMIAM. AINDA, NA VÍTIMA T., O RÉU PASSOU A MÃO, POR BAIXO DA ROUPA, NAS SUAS PARTES ÍNTIMAS. PALAVRAS DOS OFENDIDOS FIRMES, COERENTES E HARMÔNICAS COM O ACERVO PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. RELEVÂNCIA DOS DIZERES DAS VÍTIMAS EM CRIMES DESTA NATUREZA, OS QUAIS SÃO, EM REGRA, PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE. VERSÕES CONFIRMADAS PELOS DEPOIMENTOS DA GENITORA, DA CONSELHEIRA TUTELAR E DA PSICÓLOGA DA POLÍCIA CIVIL, BEM COMO PELO RELATÓRIO PSICOLÓGICO. NEGATIVA DE AUTORIA QUE, POR SI SÓ, É INSUFICIENTE PARA ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. 



    SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente